Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709676-07.2024.8.07.0005 RECORRENTE: TIAGO DE SANTANA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra a sentença que os condenou como incursos nas sanções dos arts. 157, § 2°, II e V, e § 2o-A, I, c/c 70, ambos do Código Penal, por sete vezes (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo) à pena, para cada réu, de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser pago em favor de cada vítima. Os apelantes buscam a absolvição, a exclusão das majorantes e a revisão da dosimetria. Um deles suscita a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) a ocorrência de nulidade do reconhecimento de pessoas; (ii) a suficiência do acervo probatório para a condenação; (ii) a pertinência das majorantes; (iii) a adequação da fração de aumento pelo concurso formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento pessoal somente é necessário na hipótese em que há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, conforme inteligência do art. 226 do CPP, o qual condiciona o reconhecimento de pessoa somente nas hipóteses em que houver necessidade. 4. O conjunto probatório é seguro para a condenação dos réus, a saber: os depoimentos judiciais harmônicos das 7 (sete) vítimas, o relato do policial que apurou os fatos, a certeza na identificação dos réus por algumas das vítimas, a apreensão de um dos celulares roubados na posse de um dos acusados, a comprovação da chave Pix em nome da mãe de um dos sentenciados e a circunstância de que os recorrentes não comprovaram as versões defensivas apresentadas. 5. As majorantes foram comprovadas pelos depoimentos das vítimas e pelo relato da testemunha policial. 6. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade). IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, alegando a nulidade do reconhecimento feito sem as formalidades legais; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pugnando pela reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa para exasperação da pena-base. Sustenta que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Insurge-se, ainda, contra a valoração negativa da culpabilidade, alegando a ocorrência de bis in idem com majorantes típicas; c) artigo 70 e 71, ambos do CP, sustentando a ocorrência de concurso formal de crimes, ou, subsidiariamente, continuidade delitiva; d) artigo 387, inciso IV, do CPP, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de indenização. Afirma que não há pedido específico e nem instrução de prova quanto à necessidade de indenização. Sustenta, quanto às teses recursais dos itens “a”, “b” e “c”, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004